Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-72.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005043-72.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO ALVES - CPF: 308.244.199-87 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), AUGUSTO ALVES - CPF: 308.244.199-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EXCLUSÃO DO CONTRATO ANTES DO DESCONTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Inc
umbe ao autor a prova dos fatos constitutivos, em particular no que toca ao alegado dano material a que se submeteu.

Demonstrado que o contrato de empréstimo foi cancelado pela instituição bancária antes mesmo do desconto no benefício previdenciário, não há falar em pagamento indevido e dever de indenizar, ante a ausência de qualquer prejuízo à parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005043-72.2020.8.11.0015

APELANTES:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
e
AUGUSTO ALVES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
(requerida) e por
AUGUSTO ALVES
(autor),

contra r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital Bancário 4.0,
Dr.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

lançada nos autos da a
ção declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais,
ajuizada em face do primeiro recorrente
,
que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para o fim de:

“a) RECONHEÇO a NULIDADE do contrato de empréstimo e DECLARO a inexistência do débito.

b) CONDENO o requerido a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso, compensando-se o crédito bancário concedido à parte autora, de forma a abater o valor de R$ (182,10), que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, art. 405, do CC), pelo INPC.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, CPC.”
(sic).

Inconformado com a r. sentença, o
primeiro apelante (Banco Itaú Consignado)
alega a necessidade de reformar a r. sentença, uma vez que restou demonstrado nos autos, que não houve prejuízo a parte autora, tendo em vista que não ocorreu nenhum desconto em seu benefício/salário.

Sustenta que “
o contrato nº 540625072 foi excluído no dia 06/07/2014, ou seja, antes do vencimento da primeira parcela que seria em 07/07/2014, sendo ainda importante informar que os valores ora descritos no contracheque da parte autora, tão somente se referem a provisionamentos, não havendo descontos efetivamente realizados”
(sic).

Dessa forma, aduz a inexistência de danos materiais e morais, pugnando ao final pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial. (Id.

150006183).

Por sua vez, o
autor-apelante
(id. 150006187), aduz a necessidade de reformar a r. sentença, somente quanto a indenização por dano moral, aduzindo que a não condenação não se mostra hábil a desestimular o ofensor à reiteração, requerendo assim sua aplicação não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões do banco ofertadas nos Ids 150006189.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id. 150006184). Já a autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 151115172.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, da sentença de parcial procedência, ambas as partes se insurgem, sendo que o banco visa a improcedência da pretensão, enquanto o autor busca a condenação do requerido por danos morais.

Em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º da Lei nº. 8.078/90, aplicam-se todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Por essa razão, adianto desde já que as razões do
requerido-apelante
merecem acolhida, uma vez que, conforme levantado em sua contestação (id. 150006165), e agora no seu apelo,
não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo supracitado uma vez que o contrato foi cancelado, em 06/07/2014, antes do vencimento da primeira parcela em 07/07/2014,

de modo que não foi debitado da folha de aposentadoria do autor nenhum valor indevido referente ao contrato nº. 540625072.

Em face disso, a parte
autora
deveria comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não o fez, enquanto o banco demonstrou que não houve desconto indevido em seu benefício previdenciário, onde o contrato foi excluído antes do início do desconto programado em sua aposentadoria, conforme extrato apresentado pelo próprio autor no id. 150006150.

Sob esses elementos, não há falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição bancária, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim,
demonstrado o cancelamento do contrato de empréstimo consignado, não há falar em pagamento indevido ou qualquer tipo de indenização, sendo necessário a reforma da sentença, para julgar totalmente
improcedente os pedidos da inicial.

Corroborando o raciocínio ora expendido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXTRATO QUE DEMONSTROU O ESTORNO DA OPERAÇÃO E A EXCLUSÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.
Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos, em particular no que toca ao alegado dano material a que se submeteu. Demonstrado o cancelamento do contrato de empréstimo consignado e o estorno da operação, não há falar em pagamento indevido e dever de indenizar.
”

(N.U 1006530-79.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022) (grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXCLUSÃO DO CONTRATO ANTES DO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos, em particular no que toca ao alegado dano material a que se submeteu.
Demonstrado o cancelamento do contrato de empréstimo pela instituição bancária antes do desconto no benefício previdenciário, não há falar em pagamento indevido e dever de indenizar, vez que não houve prejuízo à parte autora”.
(N.U 1000349-05.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2022, Publicado no DJE 01/10/2022) (grifos nossos)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte
requerida
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando o autor/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita, restando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022